Tribunal: TJDFT
Processo: 0734352-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734352-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDOS: WELLINGTON GUIMARÃES, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações jurídicas de natureza civil/empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. Se a exequente delineia alegações e colige documentos que não comprovam, de forma cabal, a ausência de separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica executada e seu sócio administrador, ressaltando-se que alguns negócios jurídicos apontados pela exequente são anteriores à formação do título extrajudicial exequendo, o que afasta o dolo de prejudicar a credora, bem como diante da situação ativa da executada na certidão simplificada colacionada pela ora agravante, revela-se hígida a r. decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, alegando estar demonstrado nos autos abuso da personalidade jurídica decorrente de confusão patrimonial e do desvio de finalidade entre os patrimônios da executada e de seu sócio presidente fiador, elementos capazes de justificar a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Salienta que os indícios de fraude já seria suficiente a embasar o pedido de aplicação do aludido incidente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185 (ID Num. 35407919 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 50 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que “No caso, os argumentos alinhavados pela ora agravante, bem como os documentos coligidos aos autos de origem, não comprovam a confusão patrimonial alegada entre a executada Fortium – Editora e Treinamento Ltda. e o sócio administrador Wellington Guimarães” (ID Num. 33406841 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO, OAB/GO 49.185. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017